Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O processamento do “habeas corpus” foi indeferido, em suma, ao argumento de que o “mandamus” foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal, bem como porque, embora os impetrantes tivessem indicado como autoridade coatora o Juiz sentenciante, o ato coator seria o acórdão proferido por esta instância, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença por intempestividade, de maneira que a verdadeira autoridade coatora seria este próprio Tribunal, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do “habeas corpus” impetrado contra tal decisão.
2. Tratando-se de condenação transitada em julgado que a Defesa alega ser contrária à lei, a via cabível para sua pretensão seria a revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja competência para julgamento é desta Corte, porém da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT; ademais, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: “será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário”.
3. Em situações excepcionais, em que se evidencie manifesta ilegalidade ou em se tratando de decisão teratológica, admite-se “habeas corpus” como sucedâneo de revisão criminal, esse, porém, não é o caso dos presentes autos, pois as alegações de insuficiência de prova para a condenação do agravante como incurso no art. 344, “caput”, do Código Penal e de ausência de dolo dizem respeito ao próprio mérito da causa, demandando profunda reapreciação das provas, o que é insuscetível pela via do “habeas corpus”, em especial porque, de acordo com a sentença, foi devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do fato por meio da palavra da vítima, da testemunha, dos e-mails e mensagens de aplicativo de celular juntadas aos autos, bem como por meio da própria confissão do paciente.
4. Agravo interno desprovido.